Tribunal: TJBA
Processo: 8027839-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027839-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: PAULA RAQUEL DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A MONTADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação declaratória de anulação de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paula Raquel da Silva, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de financiamento e impedir a negativação do nome da autora.

2. O Agravante alegou ausência de probabilidade do direito invocado na inicial, destacando a regularidade do contrato e a inexistência de responsabilidade pelo vício do veículo, cuja comercialização se deu por terceiros. Defendeu a subsistência do contrato de financiamento e a inaplicabilidade da solidariedade com a montadora. Requereu a revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, a redução da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira que apenas concedeu crédito para aquisição de veículo com supostos vícios pode ser compelida a suspender a exigibilidade das parcelas contratadas e se incide responsabilidade solidária com a montadora ou revendedora do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise sumária própria da tutela de urgência, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor da Agravada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que instituições financeiras que não integram o grupo econômico da montadora atuam como “bancos de varejo” e não respondem solidariamente por vícios do produto financiado, não havendo acessoriedade entre os contratos de financiamento e de compra e venda do veículo.

6. No caso concreto, o Agravante atua como banco de varejo, sem vínculo com a fabricante ou a revendedora do veículo. A suspensão das parcelas contratuais e a vedação de negativação não se justificam juridicamente, pois comprometeriam a eficácia do contrato regularmente celebrado e violariam o princípio da força obrigatória dos contratos.

7. Diante disso, deve ser restabelecida a exigibilidade das prestações contratuais, conforme já determinado na decisão monocrática que deferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para confirmar a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade das prestações do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8027839-72.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

BANCO C6 S.A.

e, como Agravada,

PAULA RAQUEL DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA